Tribunal: TJES
Processo: 5013742-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013742-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO LEAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 202, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80. IMPOSTO PREDIAL URBANO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LIVRO E FOLHA DA INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, o Recorrente busca sustentar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, sob o argumento de que foram inobservados os requisitos constantes do artigo 202, do Código Tributário Nacional, e do artigo 2°, § 5°, da Lei n° 6.830/1980, sobretudo pela
“Ausência do número do processo administrativo” e “Ausência de indicação do livro e da folha da inscrição nos títulos”
.

II.
“Nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da CDA, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária, e não ao Fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo.”
(
STJ
; AgRg no AgRg no AREsp: 235651 MG 2012/0203330-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2014)

III.
“A simples falta de indicação do livro e da folha de inscrição da dívida constitui defeito formal de pequena monta, que não prejudica a defesa do executado nem compromete a validade do título executivo”
(
STJ
; AgRg no Ag n. 1.153.617/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 14/9/2009).

IV.
A irresignação recursal afigura-se manifestamente despropositada, notadamente porque a análise das Certidões de Dívida Ativa apresentadas evidenciam a adequação aos requisitos legais necessários ao prosseguimento da Execução.

V.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESPÓLIO DE ANA MARIA DE OLIVEIRA
,

representado pela Inventariante
LUCIANA DE OLIVEIRA CARVALHO LEAL
, interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO

(Id. 6640461, pgs. 48/50) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

cujo
decisum

rejeitou
“as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade, mantendo-se hígidos os créditos tributários insertos nas CDA’s n.º 1622/2022, 1623/2022, 1624/2022 e 1625/2022“
.

Irresignado, o Recorrente
ESPÓLIO DE ANA MARIA DE OLIVEIRA
requer a reforma da Decisão recorrida, argumentando, em síntese, a
nulidade das Certidões de Dívida Ativa
que aparelham o Executivo Fiscal, pelos seguintes motivos: (
I
)
“Ausência de requisitos essenciais a sua validade Lei 6830/80, art. 2º, § 5º, inciso III”
; (
II
)
“Ausência do número do processo administrativo de que se originar o crédito. Lei 6830/1980, art. 2º, §5º, inciso VI”
; e (
III
)
“Ausência de indicação do livro e da folha da inscrição nos títulos. Art. 202, § único, Código Tributário Nacional”
.

Em Decisão Id. 8491803, restou deferido o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, dispensando o recolhimento do preparo enquanto requisito de admissibilidade.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contraminuta (Id. 10725793), pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

A insurgência recursal, resumidamente, é direcionada contra a Decisão proferida pelo Magistrado de Primeira Instância que rejeitou a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo n° 5001958-35.2022.8.08.0011), por compreender que o Município Recorrido apresentou Certidão de Dívida Ativa condizente com os requisitos formais e legais, estando apta, assim, a emparelhar o feito executivo, pronunciando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Validade da CDA

A parte executada alega a ausência de informação quanto maneira de calcular os juros de mora acrescidos, ausência da informação da origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado, ausência do número do processo administrativo de que se originar o crédito e ausência de indicação do livro e da folha da inscrição.

Alega, ainda, que houve duplicidade nas CDA’s juntadas em ids n° 12330636 / 12330639 e que a soma correta das CDA’s juntadas à inicial, contemplam o valor de R$ 1.477,59 e não o valor de R$ 3.028,57.

Em análise dos autos, verifica-se que o Município emendou as CDA’s em id n° 17557962 com os valores corretos, indicação da incidência de juros de mora, multa moratória e correção monetária, fundamentação legal da cobrança e indicação do registro, livro e número da folha.

Ressalta-se que a certidão de dívida ativa (CDA) é título executivo que goza de certeza, liquidez, exigibilidade e seus dados possuem presunção de veracidade. Este documento é, portanto, suficiente para sustentar a pretensão executiva da Fazenda Pública, não sendo preciso anexar outros documentos ou mesmo procedimentos administrativos à inicial para comprovar a origem e existência da dívida.

Neste sentido, indefiro as alegações quanto a nulidade da CDA, visto que esta preenche os requisitos do art. 202, do CTN e encontra-se nos parâmetros do art. 2°, § 5° da Lei n° 6.830/1980.

Ante o exposto,
REJEITO as alegações apresentadas na exceção de pré-executividade,
mantendo-se hígidos os créditos tributários insertos nas
CDA’s n.º 1622/2022, 1623/2022, 1624/2022 e 1625/2022.
”

No contexto do presente Agravo de Instrumento, o Recorrente busca sustentar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, sob o argumento de que foram inobservados os requisitos constantes do artigo 202, do Código Tributário Nacional, e do artigo 2°, § 5°, da Lei n° 6.830/1980, que assim dispõem:

Código Tributário Nacional

“
Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único.
A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Lei n° 6.830/1980

“
Art. 2º
- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V -
a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Ressalta, nesse contexto, acerca da
“Ausência do número do processo administrativo” e “Ausência de indicação do livro e da folha da inscrição nos títulos”
.

A despeito dos argumentos recursais, não verifico razões plausíveis para alterar a compreensão externada pelo Juízo
a quo
, porquanto em se tratando de Execução Fiscal decorrente do não adimplemento de IPTU, afigura-se desnecessário o prévio procedimento administrativo, consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E NOTIFICAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Na execução fiscal, é desnecessária a apresentação de demonstrativo de débito, nos termos do art. 614 do CPC, sendo suficiente para instrução do processo executivo a juntada da Certidão de Dívida Ativa - CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez

2.

Nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da CDA, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária, e não ao Fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo.

3.
A aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4.
Agravo Regimental não provido.

(
STJ
; AgRg no AgRg no AREsp: 235651 MG 2012/0203330-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2014)

Ademais, na esteira da orientação da
Corte de Superposição
,
“
A simples falta de indicação do livro e da folha de inscrição da dívida constitui defeito formal de pequena monta, que não prejudica a defesa do executado nem compromete a validade do título executivo
”
(
STJ
; AgRg no Ag n. 1.153.617/SC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 14/9/2009.).

Desta forma, a irresignação recursal afigura-se manifestamente despropositada, notadamente porque a análise das Certidões de Dívida Ativa apresentadas evidenciam a adequação aos requisitos legais necessários ao prosseguimento da Execução.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.